Tribunal: TJES
Processo: 5000672-50.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-50.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MIRIAN FRANCISCA MIRANDA NEPOMUCENO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em face de MIRIAN FRANCISCA FERES MIRANDA ME por quitação do débito, condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte executada deve arcar com as custas e os honorários advocatícios diante da extinção da execução por quitação extrajudicial do débito; (ii) apurar a juridicidade da concessão, de ofício, do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não possui interesse recursal quanto à condenação da parte executada ao pagamento das custas e honorários, pois esses encargos foram expressamente fixados na sentença, sendo apenas suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado ao juiz deferi-lo de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência, nos autos, de pedido de assistência judiciária ou demonstração da hipossuficiência econômica da executada inviabiliza a concessão do benefício, o que impõe a reforma da sentença para afastá-lo.

A extinção da execução após o pagamento do débito pela parte executada não elide a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos os honorários e custas, conforme já fixados, com exigibilidade restabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada sua concessão ex officio pelo magistrado.

É devida a condenação ao pagamento de honorários e custas nos casos de extinção da execução por pagamento voluntário do débito, em atenção ao princípio da causalidade.

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso na parte em que o apelante postula providência já acolhida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.011/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 17.02.2021; TJES, Apelação Cível nº 0010172-66.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000672-50.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
MIRIAN FRANCISCA FERES MIRANDA ME

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de
MIRIAN FRANCISCA FERES MIRANDA ME
que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Na mesma oportunidade, embora tenha condenado a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade de tais verbas.

Em suas razões (id. 13397032), o ente apelante defende a revogação do benefício da gratuidade de justiça, porquanto deferido pelo magistrado
a quo
sem que fosse

apresentado nos autos requerimento, prova ou declaração de hipossuficiência.

Na sequência, aduz ser devido o pagamento de honorários advocatícios mesmo no caso de quitação extrajudicial do débito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

E mais: afirma que ajuizou ação executiva ante a inadimplência da parte executada, que pagou administrativamente o débito após a propositura da demanda, devendo ser prestigiado o princípio da causalidade.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o município de Itapemirim ingressou com a presente execução fiscal visando a satisfação de débito referente à
Taxa de Licença para Localização (TLLF) e Taxa de Fiscalização
, que totaliza o importe de R$ 1.504,45 (mil quinhentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Posteriormente ao ajuizamento e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo, sendo a execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Na oportunidade, foi concedido à recorrida o benefício da gratuidade de justiça, embora inexista pretensão nos autos neste sentido.

De início, tenho que o recurso não comporta conhecimento no ponto em que postula a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto o julgador
a quo
assim o fez, tendo apenas determinado a suspensão da cobrança diante do deferimento da gratuidade de justiça.

Logo, carece o apelante de interesse recursal no ponto em que postula a condenação da parte autora ao pagamento de tais despesas.

Delimitado o objeto da matéria recursal, tenho que a controvérsia cinge-se em analisar a juridicidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça
ex officio
.

Acerca da questão, verifico que a executada não formulou dito pleito, tampouco comprovou sua hipossuficiência econômico-financeira, não sendo possível, de conseguinte, o deferimento de ofício.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2.
A jurisprudência do STJ entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.628.011/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 8/2/2021, DJe de 17/2/2021)

De igual modo, colhe-se o seguinte precedente deste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DE OFÍCIO À APELADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [...] 2
. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema dá-se no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio
. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0010172-66.2019.8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; Julg: 16/05/2023).

De fácil entendimento, portanto, que a concessão da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da cobrança dos ônus de sucumbência, depende de expresso pedido da parte, o que não ocorreu no caso dos autos, sendo vedado ao juiz fazê-lo de ofício.

Desse modo, o afastamento do capítulo sentencial que concedeu a referida benesse e determinou a suspensão da cobrança dos ônus sucumbenciais é medida impositiva.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão,
dou-lhe provimento,
para afastar o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da recorrida e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade das mencionadas verbas que fora condenada por força da extinção da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)